Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724446-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA BARBOSA LIMA RECORRIDO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, EDNA MARCIA CESILIO GERTRUDES, VIA NEGOCIOS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento noticiado no ID no 50459364. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007